Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-91.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000992-91.2021.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (convocada), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERTRUD PASQUALOTTI - CPF: 731.612.921-20 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ASSINATURAS APARENTEMENTE DIVERGENTES –– JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

2. Como alega a autora que não realizou a contratação do citado empréstimo com o requerido, afigura-se de suma relevância o depósito do seu valor em juízo, pois somente assim demonstrará
sua absoluta boa-fé quanto ao direito ora vindicado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000992-91.2021.8.11.0044

APELANTE: GERTRUD PASQUALOTTI

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por GERTRUD PASQUALOTTI, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.

Em suas razões, (id. 126959187 ) a apelante em preliminar levanta nulidade da sentença, ante suposto cerceamento de defesa, apresentou petição requerendo a realização de perícia técnica nos contratos fraudulentos apresentados pelos requeridos/apelados e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo Banco apelado é fraudulento, uma vez que as assinaturas divergem das opostas na procuração outorgada aos seus patronos e no contrato legítimo assinado perante o BANCO. Por fim, defende seu direito à indenização por danos materiais e morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões do Banco apresentadas (id. 126959191 ) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, arguiu a autora apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que Em sede de impugnação, a Apelante aduz que desconhece a existência do contrato, bem como que a assinatura é divergente da assinatura constante no instrumento contratual, apresentando uma séria de diferenças. Nesse sentido, a autora/apelante pugnou pela realização de prova pericial, para comprovar a fraude ocorrida no suposto contrato firmado com o Banco requerido/apelado e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Para melhores esclarecimentos, faço aqui um breve histórico dos fatos em debate.

Extrai-se dos autos que a autora GERTRUD PASQUALOTTI ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais contra o BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A, aduzindo em síntese que é aposentado e recebe seu benefício previdenciário através de conta corrente perante o BANCO BRADESCO S/A.

Esclareceu que foi surpreendida com um deposito de via TED no valor de R$ 12.701,34 (doze mil setecentos e um reais e trinta e quatro centavos), oriundo de um suposto contrato de empréstimo consignado avençado junto à instituição financeira ora apelada no dia 09/11/2020, para pagamento em oitenta e quatro (84) parcelas de R$312,50, consoante cópia do contrato no ID no 126959169 ).

Alegou que não realizou a contratação de nenhum contrato com o Banco apelado, inclusive providenciou a devolução do valor ao Banco apelado (id. 126959180 -), e por isso, ajuizou a referida ação. Prefacialmente, requereu liminar para que os requeridos suspendessem os descontos consignados do seu benefício de aposentadoria sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o banco apelado apresentou contestação sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratados, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação a contestação pelo autor e decidindo antecipadamente o feito o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos do autor.

Todavia, diante do cotejo dos autos tenho que laborou em equívoco o douto magistrado, posto que se desde a petição inicial afirmou a autora/apelante que não efetuou o referido empréstimo e tampouco recebeu os valores a eles referentes.

Em sua impugnação à contestação, voltou a afirmar não ser sua as assinaturas constantes do contrato apresentado pelo Banco apelado e requereu a realização de perícia técnica, argumentando que para a comprovação da contratação, não basta a simples a apresentação do contrato pelo apelado.

Com efeito, no caso, afigura-se inconteste a imprescindibilidade da realização da prova pericial, uma vez que da análise do contrato apresentado pelo banco/apelado e dos documentos pessoais, bem como do contrato tido por legítimo, verifica-se a existência de aparente divergência entre as assinaturas e somente a citada prova (pericial) se poderá formar um juízo seguro quanto à veracidade das assinaturas.

Portanto, ao contrário do entendimento do juízo a quo, mostra-se pertinente a instrução probatória dos autos diante da dúvida razoável da autenticidade das assinaturas, com a realização de perícia grafotécnica, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO - PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica. Trata-se de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real. ” (TJMT – RAC No 1001447-19.2020.8.11.0003, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença” (TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa” (TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC” (TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Destarte, restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa do apelante face ao julgamento antecipado da lide pelo que, dou provimento ao recurso para acolher a prejudicial suscitada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a realização da perícia já pleiteada.

É como voto.

V O T O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque quero examinar dois pontos, pois estamos recebendo pedidos de perícia grafotécnica desses casos de demandismo e a perícia grafotécnica às vezes fica no valor de mais de R$ 5.000 (cinco mil reais).

O custo do processo inicial que seria de determinado valor, passa a aumentar muito e existem casos que sequer existe a necessidade de perícia grafotécnica pela similitude da assinatura.

Nesse caso, peço vista para verificar se é caso de demandismo ou não, porque há casos em que os clientes recebem o valor do empréstimo, mas desde a inicial procedem à devolução do empréstimo sob a alegação de que não contratou o financiamento.

Assim, analisarei o caso para não fazer um precedente para que em todas as causas de demandismo se nomeie perito grafotécnico e imputar ao Estado o pagamento de uma perícia caríssima.-

V O T O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR E A 1a. VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) DAREM PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
GERTRUD PASQUALOTT,
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Moraes
ajuizada contra o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 01/06/2022, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento com a realização da perícia já pleiteada.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que a autora

ajuizou a presente em face do banco requerido, ao argumento de que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou em sua conta corrente a existência de um crédito no valor de R$12.701,34 relativo a empréstimo consignado realizado com o banco requerido.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e a suspensão dos descontos consignados em seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Verifica-se também que em decisão inaugural, o magistrado singular
deferiu
a liminar para suspensão dos descontos, mas olvidou-se de determinar à autora o depósito judicial do valor creditado em sua conta, ocorrendo, assim, após os tramites processuais, o julgamento da ação sem que tal ato fosse realizado nos autos.

Constata-se, ainda, da consulta ao Sistema PJE de primeiro grau, que a autora teve mais três valores creditados em sua conta corrente originários de instituições financeiras diferentes e, por isso, além da apresente ação, ajuizou mais três na Comarca de Paranatinga – MT, quais sejam:

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no 1000993-76.2021.8.11.0044
ajuizada contra
BANCO FICSA S/A
, onde foi autorizado pelo magistrado singular e efetivado pela autora o depósito judicial do valor de R$2.089,91, o qual alega que foi creditado em sua conta corrente, mas não contratou empréstimo com o requerido.

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais

no 1002188-96.2021.8.11.0044,

ajuizada contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, onde foi autorizado pelo magistrado singular e efetivado pela autora o depósito do valor de R$7.772,29, o qual alega que foi creditado em sua conta corrente, mas não contratou empréstimo com o requerido.

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no 1002183-74.2021.8.11.0044,

ajuizada contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, onde foi autorizado pelo magistrado singular e efetivado pela autora o depósito do valor de R$7.644,93, o qual alega que foi creditado em sua conta corrente, mas não contratou empréstimo com o requerido.

Assim, ainda que o ajuizamento das citadas ações, não tenha caracterizado o denominado demandismo judicial, posto que se trata de discussões de quatro empréstimos supostamente contraídos com instituições financeiras diferentes, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, a realização da perícia deve ficar condicionada ao depósito judicial do valor de R$12.701,34 – o qual, aliás, foi requerido pela própria autora desde a petição inicial.

Isto porque, como alega a autora que não realizou a contratação do citado empréstimo com o requerido, afigura-se de suma relevância o depósito do seu valor em juízo, pois somente assim demonstrará
sua absoluta boa-fé quanto ao direito ora vindicado.

Com essas considerações, acompanho o voto do douto relator, com a ressalva de que a realização de perícia deve ficar condicionada ao depósito judicial do valor de R$12.701,34, com a devida correção monetária pelo INPC, sob pena indeferimento do ato.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Adiro às achegas do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022